Tribunal: TJES
Processo: 0003490-52.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003490-52.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

APELADO: ATA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS FORMAIS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES TÉCNICOS DO PERITO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA A QUESITOS. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. contra sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Prova ajuizada por ATA Engenharia Ltda., que homologou o laudo pericial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de que a finalidade da prova havia sido alcançada e de que não caberia valoração probatória nesse rito. A apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, diante de irregularidades formais do laudo, consistentes na incursão do perito em matéria jurídica e na ausência de resposta a quesitos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença homologatória, em sede de produção antecipada de prova, pode desconsiderar impugnações relativas à regularidade formal do laudo pericial sob o argumento de vedação à valoração da prova; (ii) estabelecer se a extrapolação dos limites técnicos pelo perito e a ausência de resposta a quesitos configuram vícios aptos a ensejar a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de prova possui natureza não contenciosa e impede o magistrado de valorar a prova quanto ao mérito, nos termos do art. 382, § 2º, do CPC, mas não afasta o dever de fiscalização da regularidade formal do procedimento.

O juiz deve assegurar que a prova produzida observe as normas processuais, sob pena de comprometer a utilidade do instituto e entregar às partes elemento probatório defeituoso.

O perito viola o art. 473, § 2º, do CPC ao emitir juízos de natureza jurídica, utilizando conceitos como proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé, que extrapolam o exame técnico de engenharia.

A ausência de resposta a quesitos formulados pelas partes afronta o art. 473, IV, do CPC e configura vício formal, não se confundindo com mera valoração da prova.

O magistrado incorre em nulidade por ausência de fundamentação ao deixar de enfrentar argumentos relevantes que impugnam a higidez do laudo, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A análise da regularidade formal da prova não implica juízo de valor sobre seu conteúdo, mas constitui dever inerente à condução do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz, na produção antecipada de prova, deve fiscalizar a regularidade formal do laudo pericial, ainda que vedada a valoração do mérito. 2. A extrapolação dos limites técnicos pelo perito, com emissão de juízos jurídicos, viola o art. 473, § 2º, do CPC. 3. A ausência de resposta a quesitos essenciais configura vício formal do laudo pericial. 4. A sentença que deixa de enfrentar impugnações relevantes sobre a higidez da prova padece de nulidade por falta de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 382, § 2º; 473, IV e § 2º; 487, I; 489, § 1º, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003490-52.2019.8.08.0006

APELANTE:
ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA

APELADA:
ATA ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA em razão da sentença que, nos autos da presente Ação de Produção Antecipada de Prova ajuizada por ATA ENGENHARIA LTDA, homologou o laudo pericial produzido e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O pedido de produção antecipada de prova objetiva apurar a medição dos serviços executados por ATA Construtora/Engenharia em favor do Estaleiro Jurong Aracruz, relativamente à construção de banheiros e rede de esgoto.

A sentença encerrou o feito após a produção do laudo, sob o fundamento de que a finalidade da demanda probatória havia sido alcançada e de que, nesse rito, não caberia juízo de valor sobre a prova.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. Argumenta que o juízo
a quo
se manteve inerte diante de graves irregularidades formais no laudo pericial, notadamente a incursão do expert em matérias de natureza jurídica — em violação ao art. 473, § 2º, do CPC — e a ausência de resposta a quesitos complementares específicos (quesitos 5 e 6).

Cinge-se a controvérsia a verificar se a sentença homologatória de produção antecipada de prova padece de vício de fundamentação ao ignorar impugnações acerca da regularidade formal e da completude do laudo pericial, sob o pretexto de impossibilidade de valoração da prova nesta sede procedimental.

É cediço que a produção antecipada de prova, remodelada pelo atual Código de Processo Civil, ostenta natureza de jurisdição voluntária e caráter não contencioso, vedando-se ao magistrado o pronunciamento sobre a ocorrência ou não do fato, bem como sobre as respectivas consequências jurídicas (art. 382, § 2º, CPC).

Nesse sentido, a sentença recorrida revela-se acertada em abstrato ao colacionar lições doutrinárias de que o juiz deve limitar-se a presidir a produção da prova, postergando sua valoração para o processo principal. Todavia, tal premissa não pode servir de salvo-conduto para a homologação de provas produzidas em desconformidade com as normas processuais cogentes, sob pena de esvaziamento da utilidade do instituto.

Compulsando os autos, verifica-se que a insurgência da Apelante não se limitou a um inconformismo subjetivo com o resultado da perícia, mas apontou vícios de natureza formal.

Primeiramente, observa-se que o
expert
, ao responder quesitos sobre multas contratuais e pagamentos realizados, amparou-se em conceitos jurídicos indeterminados como "princípio da proporcionalidade", "razoabilidade" e "boa-fé" para balizar suas conclusões técnicas. Tal conduta afronta diretamente o art. 473, § 2º, do CPC, que veda ao perito ultrapassar os limites de sua designação ou emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico-científico. Ao Engenheiro Civil cabe a medição da obra e a verificação física dos serviços; a interpretação das cláusulas penais e a valoração da conduta ética das partes são atribuições exclusivas do magistrado.

Ademais, resta evidenciado que o perito, ao elaborar sua manifestação complementar, "saltou" os quesitos 5 e 6 formulados pela Apelante. O art. 473, inciso IV, do CPC, impõe o dever de resposta conclusiva a todos os quesitos. A ausência de resposta, reiteradamente suscitada em primeiro grau, não configura "valoração da prova", mas sim ausência de prova, o que compromete a higidez do procedimento.

Ao enfrentar tais questões em sede de Embargos de Declaração, o juízo de origem limitou-se a afirmar que a análise de tais pontos integraria o "juízo de valor" incabível no rito. Com a devida vênia, tal entendimento confunde a eficácia probatória (valoração) com a regularidade procedimental (forma).

A fiscalização da regularidade formal é dever do magistrado que preside a antecipação da prova. Ignorar a falta de resposta a quesitos e a extrapolação da competência técnica do perito equivale a entregar às partes um instrumento defeituoso, desprovido da utilidade processual que justifica a própria ação.

Por conseguinte, ao não enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a higidez do laudo (art. 489, § 1º, IV, do CPC), a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação específica.

Ressalto que o pedido de homologação parcial imediata do laudo pericial por este Tribunal não pode ser acolhido, uma vez que tal providência suprimiria a instância de base e exigiria a valoração de mérito que as próprias partes reconhecem ser prematura nesta fase.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a r. sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para que (1) o perito judicial seja intimado a complementar o laudo, respondendo de forma objetiva aos quesitos 5 e 6 anteriormente omitidos, (2) O expert esclareça ou retifique os trechos em que emitiu opiniões de natureza estritamente jurídica, limitando-se ao exame técnico de engenharia, nos termos do art. 473, § 2º, do CPC e (3) após a regularização da instrução e facultado o contraditório sobre os novos esclarecimentos, seja proferida nova decisão homologatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

VOTO COM O RELATOR